Tribunal: TJSP
Processo: 2276309-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRECATÓRIO ADIMPLIDO – DISCUSSÃO QUE VERSOU EXCLUSIVAMENTE SOBRE DIFERENÇAS DE PRECATÓRIO – CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO – HONORÁRIOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRECATÓRIO ADIMPLIDO – DISCUSSÃO QUE VERSOU EXCLUSIVAMENTE SOBRE DIFERENÇAS DE PRECATÓRIO – CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS – DECISÃO MANTIDA.

Recurso improvido.